Tribunal: TJMT
Processo: 1011497-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011497-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 569.967.301-63 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MOTIVO EMERGENCIAL. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restou demonstrado que a interrupção decorreu de fatores externos e alheios à conduta da concessionária, sendo esta responsável pelo restabelecimento do serviço em prazo razoável, nos termos do artigo 362, IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

O entendimento das Turmas Recursais Cíveis do Estado de Mato Grosso e de Tribunais Superiores confirma que interrupções temporárias de energia elétrica, quando resolvidas dentro do prazo regulamentar, não configuram dano moral passível de reparação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de interrupção de energia e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte autora alega que ao chegar no seu local de trabalho, verificou que seu estabelecimento se encontrava sem energia.

Procurou a requerida, conforme protocolos descritos na petição inicial para providenciar a religação da energia, uma vez que, somente a sua unidade consumidora estava desligada.

Em sede de defesa a requerida informa e comprova nos autos que de fato houve reclamação de falta de energia na UC da autora às 17h38min do dia 29/02/2024, sendo resolvida o problema, qual seja Caixa Sim Desabilitada, onde foi feito o reparo e, assim, restabelecida a energia por volta das 09h22min do dia 01/03/2024.

Pois bem, verifico, portanto, que a parte autora ficou aproximadamente 15h (quinze) horas sem energia que, após contatar a requerida para solucionar o problema, esta se prontificou a solucionar o mais breve possível.

Dessa maneira, tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, § 2o da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Portanto, por não vislumbrar a ocorrência de ato ilícito, entendo que deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos morais.

[...]”

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que a interrupção do serviço decorreu de fatores externos e alheios à conduta da Reclamada, sendo esta responsável pelo religamento em tempo hábil.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos que comprovem afronta significativa à dignidade do consumidor. A interrupção de energia por pequenos períodos, por si só, não caracteriza o dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na zona rural (art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021/ANEEL) quanto às interrupções efetivamente comprovadas nos autos.
2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1056889-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”

Desta forma, o conjunto probatório dos autos permite identificar a interrupção do fornecimento tão somente no máximo por 15 horas, não havendo comprovação concreta quanto ao dano alegado, ônus de incumbência da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois afeto ao fato constitutivo de seu direito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025